Tribunal: STF
Processo: Rcl 45615
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região nos autos do Processo 0025191-91.2016.5.24.0002, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) e das ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Sanesul, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos aludidos paradigmas.
    Defende que tem direito às prerrogativas da Fazenda Pública, notadamente a impenhorabilidade de bens, o pagamento de débitos por precatório e a imunidade recíproca.
    Deferi o pedido de liminar (documento eletrônico 24).
    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 31 e 33).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela procedência parcial do pedido (documento eletrônico 34).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que dispenso a citação, por tratar-se de matéria com jurisprudência pacífica nesta Corte.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.
    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN. Os acórdãos foram assim ementados:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno)
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    Observo que as decisões reclamadas indeferiram pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (documentos eletrônicos 5 e 6).
    No entanto, consta dos autos que a Sanesul é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
    Assim, constato haver consonância entre a tese defendida pela reclamante, de sujeição ao regime de precatórios, e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas.
    Verifico, ainda, que a Segunda Turma desta Corte, já reconheceu a aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caer) e à Companhia de Abastecimento D’Água e Saneamento do Estado de Alagoas (Casal), respectivamente no julgamento da Rcl 39.200-AgR/RR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e do RE 592.004-AgR/AL, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 
    Ademais, ocorreu a mesma situação no julgamento, por ambas as Turmas do STF, de reclamações semelhantes ajuizadas pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). Nesse sentido, confiram-se: Rcls 41.307-AgR/RO e 41.317-AgR/RO, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 41.787-ED/RO, de minha relatoria, Segunda Turma.
    Por oportuno, saliento que proferi decisão semelhante a esta na Rcl 42.388/SC, proposta pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).
    Por outro lado, em relação ao RE 599.628/DF, a reclamação é manifestamente incabível, por não ter sido atendido o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
    Além disso, destaco que tanto as ADPFs apontadas como paradigmas quanto os atos reclamados cuidaram apenas da impenhorabilidade de bens e da aplicabilidade do regime de precatórios, razão pela qual é descabida a análise de suposto direito à imunidade recíproca.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS e ao TRT 24.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator